Tribunal: TJDFT
Processo: 0722553-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A UM DOS ACUSADOS. INDÍCIOS NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO. CRIME CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. PENA DE MULTA.
1.Toda condenação criminal deve estar fundamentada em provas inequívocas acerca da materialidade e da autoria do crime, colhidas sob o crivo do contraditório. Havendo dúvida, por menor que seja, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
2. Embora tenha o apelante apresentado versões diferentes nas oportunidades em que foi interrogado, a prova judicializada não se mostrou indene de dúvida acerca de sua efetiva participação na empreitada criminosa.
3. No concurso formal de crimes a pena de multa é aplicada cumulativamente, nos termos do art. 72, do CP. No caso, como o crime de corrupção de menores não comina pena de multa em seu preceito secundário, esta deve limitar-se ao crime de roubo circunstanciado.
4. Recursos providos.